Tribunal: TJDFT
Processo: 0001578-53.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENCAO PENAL. ART. 47 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. TIPICIDADE. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. A atividade de transportes de passageiros, sem o preenchimento das condições estabelecidas pela autoridade pública competente, constitui contravenção penal tipificada no art. 47 da Lei de Contravenções Penais.

2. Não há falar em atipicidade material nem em princípio da fragmentariedade para absolver o acusado. A conduta de transportar passageiros de maneira irregular, ou seja, sem a observância de critérios mínimos para a segurança da população e dos passageiros transportados, não pode ser pautada fora do âmbito da proteção jurídica penal, sob pena ser colocada em risco a incolumidade pública.

3. O acusado é recalcitrante na prática do delito em comento e fazia do transporte irregular sua profissão, tendo, inclusive, condenação transitada em julgado pela mesma prática, evidenciando que as balizas penais se mostram necessárias à prevenção e à repreensão da conduta.

4. Recurso provido.